Tribunal: TJBA
Processo: 8001659-76.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001659-76.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VICTORIA DA LUZ RIZO

Advogado(s)
:
GABRIEL ALVES ELIAS, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITD/ITCMD. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU VENCIMENTO DO TRIBUTO. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

O ITD/ITCMD, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, submete-se ao prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da execução fiscal, contado da constituição definitiva do crédito tributário ou do vencimento da obrigação, o que for posterior.

O STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou entendimento de que "o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior".

No presente caso, é necessário analisar os marcos temporais pertinentes. As doações ocorreram em 31/12/2008 e 31/12/2009, sendo que o vencimento da obrigação tributária, nos termos da legislação estadual (Decreto 2.487/89, arts. 39 e 40), deveria ter ocorrido em até 30 dias após a realização do negócio jurídico, ou seja, em 30/01/2009 e 30/01/2010, respectivamente.

Por outro lado, as declarações de imposto de renda que informaram as doações foram entregues posteriormente, em 2009 e 2010, dentro dos prazos regulamentares da Receita Federal (março/abril de cada ano).

Aplicando-se a orientação jurisprudencial consolidada, deve prevalecer como termo inicial do prazo prescricional o último dos eventos relevantes. Considerando que as declarações foram entregues posteriormente ao vencimento das obrigações tributárias, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se no dia seguinte à entrega das respectivas declarações.

Assim, o prazo prescricional exauriu-se em 2014 e 2015, respectivamente, sem que a Fazenda Pública tivesse ajuizado execução fiscal para cobrança dos créditos.

A intimação do contribuinte em endereço incorreto no processo administrativo fiscal compromete a validade do procedimento, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.

A obtenção de informações sobre doações por meio de convênio entre órgãos fazendários não altera o regime jurídico do tributo nem prorroga os prazos prescricionais estabelecidos em lei.

Caracterizada a prescrição do direito de cobrança do crédito tributário, impõe-se o reconhecimento da extinção da obrigação nos termos do art. 156, V, do CTN.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001659-76.2017.8.05.0201, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado VICTORIA DA LUZ RIZO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.